Tribunal: TJPA
Processo: 0000986-81.2014.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9837 - Prevaricação
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000986-81
.
2014.8.14.0200
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: EDER LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CÓDIGO PENAL MILITAR - ART. 319. PREVARICAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS, QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO E AFIRMARAM QUE O APELANTE NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE PRENDER OS ACUSADOS PELOS HOMICÍDIOS, QUE ERAM SEU PRIMO E IRMÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
REDUÇÃO DA PENA AO MINIMO LEGAL.

IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ESCORREITA. OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.
QUANTUM
DE PENA COMINADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE.
PENA BASE MANTIDA DIANTE DA OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Rosi Mª. Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°
:
0000986-81
.
2014.8.14.0200
ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR
APELANTE: EDER LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA
APELADO
:
JUSTIÇA PÚBLICA
.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA
:
DESª ROSI GOMES DE FARIAS
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EDER LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, às fls. 152/158, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar.

Relatou a Denúncia, às fls. 03/08, que no dia 27 de janeiro de 2013, por volta das 09:00 da manhã, próximo a um igarapé localizado em Caeté, Município de Abaetetuba, Marinaldo do Rosário Furtado e seu irmão, o SD PM Mário Batista Furtado Júnior, foram vítimas de homicídio praticado, possivelmente, pelos nacionais Cézar dos Santos Nascimento, vulgo
Boneca
, e Gledson Nascimento dos Santos, vulgo
Quequé
.

Conforme a inicial acusatória, o crime teria sido em decorrência de uma briga envolvendo as vítimas e os nacionais supra mencionados, além de outros, e que em razão do ocorrido houve denúncia anônima, resultando no deslocamento de uma guarnição da Polícia Militar, VTR 5904, lotada na DPM de Vila do Conde, para o local; que a referida guarnição era composta pelos militares CB PM Raimundo Conceição de Souza, SD PM Eder Luiz Nascimento dos Santos, ora apelante, SD PM Wemerson Bailão Rodrigues, sendo também acionados para o local os militares SD PM Rafael de Jesus Gemaque Paiva e CB PM Leonito, que foram acionados pela central de Barcarena.

Que os primeiros a chegarem ao local da ocorrência, por volta das 09:45, foram os policiais militares que ocupavam a VTR 5904, que de imediato iniciaram diligências para a solução do conflito, tendo o SD PM Nascimento, ora apelante, abordado as senhoras Mª Raimunda de Sousa e Tânia de Nazaré da Silva Trindade que indicaram a localização dos acusados César, Gledson e Waldir, informando que estariam na casa deste último, tendo a guarnição se dirigido ao endereço fornecido ainda na companhia das referidas testemunhas.

No momento da abordagem do nacional ¿
Julinho
¿, efetuada pelo SD Nascimento, ora apelante, a testemunha Mª Raimunda teria ouvido as seguintes palavras
¿- não esquenta¿
, proferidas pelo policial, razão pela qual a testemunha Tânia de Nazaré da Silva Trindade pediu a prisão de ¿
Julinho¿,
sendo agredida fisicamente com um tapa pelo PM Nascimento e também verbalmente pelo mesmo que proferiu as seguintes palavras: ¿
vai embora vagabunda
¿, sendo tal ocorrência testemunhada pela senhora Mª. Raimunda de Sousa e também pelo senhor David Seimon Tavares Vieira, tendo tais fatos ocorrido apesar da detenção dos 03 acusados, que foram postos na VTR 5904.

Relatou que após os referidos fatos os militares da VTR 5904 se dirigiram à residência de Ana do Socorro Rosário dos Santos, acompanhados das demais testemunhas, e lá chegando o SD PM Nascimento invadiu o recinto, tendo os demais militares permanecido na viatura, sendo ressaltado que o referido militar agia a todo tempo de arma em punho e gritando para que lhe fosse entregue a arma do PM Mário, o que foi feito pela senhora Maria das Graças, que se encontrava na residência, tendo o PM CB Souza relatado ter visto o ora apelante saindo da referida residência com uma arma de fogo dentro de uma sacola plástica, e que a arma era uma .40.

Relatou que após a chegada de outra guarnição da polícia militar àquele local houve a troca dos detidos para esta viatura recém-chegada, havendo ainda relato da senhora Marília do Rosário, conduzida para a delegacia de Barcarena pelo SD PM Nascimento, ora apelante, que este teria dito que ¿
se eles soubessem que era policial, não teriam atirado
¿.

Salientou que o PM Nascimento, apelante, possui relação de parentesco com os acusados da prática do crime de homicídio, Cézar dos Santos Nascimento e Gledson Nascimento dos Santos, sendo irmão do primeiro e primo do segundo.

Assim, restou o apelante denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 319 e 209 do CPM, tendo o Ministério Público requerido o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu.

Às fls. 09, recebida a Denúncia;

Às fls. 15, Resposta à acusação;

Às fls. 51/85 e 102/127, Carta Precatória para oitiva de testemunha, mídia às fls. 86 e 128;

Às fls. 151, Ata da audiência do Conselho Permanente de Justiça;

Às fls. 152/158, Sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 319 do CPM, sendo absolvido pela prática do crime de lesão corporal leve, art. 209,
caput
, por ausência de provas sendo sua presa cominada em 01 ano de detenção, no que restou final e definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena, sendo esta substituída por penas restritivas de direitos pelo período de 02 anos.

Às fls. 167/179, em apelação, requereu a defesa absolvição sob alegação de negativa de autoria ou por ausência de provas e que, em sendo mantida a sentença, que a pena seja aplicada no mínimo legal.

Às fls. 180/183, v, em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, às fls. 193/196, v, pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
não

provimento.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EDER LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Justiça Militar, às fls. 152/158, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar.

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade em razão do que o conheço e, não havendo questão preliminar, passo à análise de mérito.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-
Requer o apelante a reforma da decisão para que se promova sua absolvição sob a alegação de negativa de autoria e ausência de provas de sua participação na conduta criminosa, pois, afirma, as testemunhas afirmaram que o apelante tomou as devidas providências e efetuou a prisão dos suspeitos do crime de homicídio, não sendo possível se considerar o depoimento das testemunhas não compromissadas pelo fato de as mesmas serem parentes das vítimas do homicídio e também pelos seus depoimentos se mostrarem contraditórios.

Antes de adentrar às oitivas judiciais constantes dos autos, mostra-se importante ressaltar que o delito de prevaricação resta configurado quando o militar retarda, deixa de praticar ato de ofício ou pratica ato contra disposição expressa de Lei, com o objetivo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, nos termos do artigo
319
, do
Código Penal Militar
. Veja-se o teor do dispositivo:
Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

Nesse sentido, além das três hipóteses objetivas (retardar, deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição de lei), para a caracterização do referido crime, deve ser preenchido requisito subjetivo, qual seja, o dolo de satisfação de interesse/sentimento pessoal.

Sob esse prisma, analisando as provas orais colhidas em audiência, verifica-se que, diferentemente do asseverado pela Defesa, o apelante, SD PM Eder Luiz Nascimento dos Santos, ao não prender em flagrante os suspeitos de homicídio, mesmo tendo estes sido indicados por populares, e ao não empreender esforços no sentido de encontrar a arma utilizada na prática do crime, mas, ao contrário, buscando de todas as formas encontrar a arma da vítima, demonstrou seu objetivo claro de interferir na apuração dos fatos, tendo em vista ser parente dos acusados, praticando, com sua conduta, o crime contido na denúncia, não havendo como falar em absolvição por atipicidade da conduta, ou por insuficiência probatória.

Portanto, não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da conduta criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações defensivas suficientes a desconstituir as fartas provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:
¿....
Quanto ao crime de prevaricaç¿o, penso, há provas de que o acusado deixou de praticar ato de ofício, pois um dos suspeitos de autoria ou participaç¿o nos homicídios era seu irm¿o.
Ficou comprovado pelos depoimentos das
testemunhas civis que o acusado n¿o efetuou a pris¿o dos suspeitos dos homicídios, mesmo tendo sido indicado por populares presentes.
N¿o é razoável crer que todas as testemunhas civis ouvidas, em número de 6 (seis), estivessem menti
ndo quanto à informação de que o réu n
¿o efetuou as pris¿es dos suspeitos dos homicídios e somente este, em seu interrogatório, e seus colegas estivessem falando a verdade.
Ficou demonstrado, ademais, que o acusado tinha interesse em participar da ocorrência, pois hesitou em se afastar do procedimento na Delegacia, quando lhe foi solicitado, visto que era irm¿o de um dos suspeitos de autoria dos homicídios, como declinou em s
eu interrogatório.
Ainda, pelo que se infere dos depoimentos carreados aos autos, o acusado empenhou-se muito para localizar a arma de uma das vítimas do homicídio, policial militar, e n¿o ficou demonstrado o mesmo denodo para localizar a arma usada para
disparar contra as mesmas.
Há informação nos autos de que os presos chegaram à Delegacia na segunda viatura que chegou ao local dos homicídios e não na que estava o acusado. Quanto a este ponto, foi esclarecido pela testemunha Raimundo que uma parente da
vítima n¿o queria ir no mesmo veículo em que estavam os suspeitos do homicídio.
Mas é importante registrar que a parente da vítima poderia ser transferida para a segunda viatura, que seria até mais simples, e o problema teria sido resolvido, ao invés de se transferir os presos.
Esta vers¿o quanto aos fatos, portanto, n¿o se coaduna com os depoimentos de 6 (seis) testemunhas, uníssonos no sentido de que o acusado deixou de promover a pris¿o dos suspeitos dos homicídios e adotar as demais providências perti
nentes, como procurar a arma utilizada na prática dos crimes.
N¿o haveria raz¿o lógica para seis testemunhas mentir com o propósito gratuito de prejudicar o acusado, caso este tivesse tido uma conduta escorreita, como afirmou haver tido em seu interrogatór
io.
Tenho, portanto, que ficou comprovado que o acusado deixou de adotar as providências que lhe cabia no caso, pois mesmo tendo lhe sido indicado quem teriam sido os autores dos disparos que vitimaram duas pessoas, n¿o efetuou a pris¿o dos mesmos de imediato, t¿o pouco deixou de adotar as demais providências que lhe cabia, como recolher a arma do crime, em raz¿o de um dos suspeito ser seu irm¿o, o que configura o crime de prevaricaç¿o, tipificado no artigo 319, do Código Penal Militar
...¿.

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição do apelante uma vez que há relatos, firmes e concisos, a comprovar a atuação do apelante na conduta a si imputada.

Para melhores esclarecimentos, trago à colação excerto dos depoimentos testemunhais, vejamos:

MARIA RAIMUNDA DE SOUZA FARIAS
:
¿
Era parente das duas vítimas do homicídio. As duas vítimas eram irm¿os. Estava no local. A VTR do acusado foi a primeira a chegar ao local dos fatos. Foi ao encontro do PM informar que os autores do homicídio estavam dentro da casa e foi informada que ele n¿o poderia entrar. Ouviu quando o acusado disse para esconderem a arma atrás da casa. N¿o prendeu os ¿meliantes¿. Foi a guarniç¿o da segunda VTR que efetuou a pris¿o dos acusados. Viu quando o acusado disse para Julinho ¿n¿o esquenta¿. Os criminosos atiraram de dentro da casa. Presenciou o SD PM Nascimento agredindo a Sra. Tania com uma tapa e chamando a mesma de vagabunda e mandou que ela fosse embora. O acusado n¿o fez nada (para prender os suspeitos do homicídio). A pris¿o foi feita somente pela guarniç¿o da segunda viatura, que chegou depois ao local do crime. O acusado n¿o queria saber quem tinha atirado nas vítimas do homicídio, mas somente da arma do primo da depoente (vítima). N¿o falou com os demais policiais que estavam na mesma viatura com o acusado. A tia da depoente entregou a arma da vítima para o acusado. O
acusado tinha perfeitas condiç¿es de prender os suspeitos do homicídio. N¿o sabia que o acusado era parente do ¿assassino
¿.
TANIA DE NAZARÉ DA SILVA TRINDADE:
¿O SD era irm¿o de um dos que mataram o menino. Ouviram os tiros. Os dois vieram correndo, tendo um caído próximo da depoente e morreu. Quando chegou a guarniç¿o, foi dito quem tinha praticado os homicídios, mas o policial disse que n¿o queria saber quem tinha matado, mas onde estava a arma do falecido Marinho. Os suspeitos correram para uma casa para esconder a arma. Os policiais n¿o queriam saber de nada. Mostrou a casa. Nesse momento, ele chamou a depoente de vagabunda e lhe deu uma tapa. O acusado foi para a casa onde estavam e perguntava onde estava a arma e, em dado momento, chamou a depoente de vagabunda, mandou que a mesma fosse embora e lhe deu uma tapa. Ficou sabendo depois que o acusado era irm¿o de um dos que matou o policial. A tapa foi nas costas da depoente.¿
DAVID SEIMON TAVARES VIEIRA:
¿Chegou no local depois que tinha ocorrido o homicí
dio. Cerca de dez minutos depois chegou a viatura da polícia militar, na qual estava o acusado. A senhora Maria, prima da vítima, apontou para os policiais que tinha atirado na mesma. Nesse momento, a Tania falou para dar voz de pris¿o aos autores do homic
ídio, tendo o acusado dado uma tapa nas costas da mesma e a chamou de vagabunda, mandando que a mesma se retirasse. O acusado passou a ficar o tempo todo com a arma em punho, pedindo a arma da vítima. A tia Gracinha desceu e entregou a arma para o acusado.
Em seguida chegou outra viatura, e a esposa do depoente indicou os autores do homicídio. Os policiais da primeira viatura n¿o procuraram a arma usada no crime. Presenciou a outra guarniç
ão prender o acusado.¿

ANA DO SOCORRO ROSÁRIO DOS SANTOS:
¿
O SD PM Nascimento chegou na casa em busca da arma de seu sobrinho (vítima do homicídio), ameaçando que se n¿o achassem levaria todos presos. A arma foi encontrada e foi entregue para o acusado. Escutou os tiros de dentro de casa. o SD PM Nascimento chegou na primeira VTR, mas n¿o prendeu os suspeitos dos homicídios. Foi apontado para o acusado quem seriam os auto
res dos homicídios. Chegou uma segunda viatura e prenderam os suspeitos na beira do Igarapé. Na viatura do acusado tinham três policiais, inclusive ele. Entraram os três juntos dentro da casa, mas os outros dois nada falavam. Só o acusado que amaçava. N¿o
presenciou o acusado agredir ninguém, pois ficou todo o tempo dentro da casa.¿
MARÍLIA DO ROSÁRIO FURTADO:
¿Estava na casa de sua tia Ana quando o acusado chegou a procura da arma, ameaçando que se n¿o aparecesse iria levar todos presos, desrespeitando as pessoas presentes, com autoritarismo. Ao acharem a arma foram para a delegacia. O SD PM Nascimento estava muito exaltado. Além do acusado, a guarniç¿o era composta por mais dois policiais. N¿o sabia que o PM tinha parentesco com os acusados e que foi outra guarniç¿o que fez o trabalho de prender os acusados de homicídio, pois o SD PM Nascimento n¿o tinha feito. O acusado chegou primeiro no local do crime e n¿o prendeu os que tinham assassinado o irm¿o da depoente e nem a arma do crime. Até o dia do depoimen
to a arma n¿o tinha aparecido. Quando a viatura chegou estava na residência. N¿o chegou a indicar onde os autores do homicídio estavam. N¿o presenciou outras pessoas falando para o acusado prender os autores do crime. N¿o presenciou o acusado agredindo a s
ra. Tania. Presenciou quando os autores do homicídio foram presos e colocados na viatura da outra guarniç¿o. N¿o sabe se a arma do crime foi encontrada
.¿
MARIA DAS GRAÇAS DO ROSÁRIO COSTA:
¿É cunhada de Tânia. Estava presente no local. O acusado chegou na
primeira guarniç¿o, e foi até onde estavam os ¿meliantes¿, e quando chegou lá falou com eles. Tania perguntou porque n¿o prendiam eles (autores do homicídio) e o acusado disse ¿n¿o te mete sua vagabunda¿ e deu uma tapa nas costas da mesma e entrou na casa da irm¿ da depoente e n¿o prendeu
os¿ meliantes¿. Os ¿meliantes¿ estavam na rua bem na frente do Igarapé. Atonia apontou quem tinha atirado na vítima do homicídio. O acusado deixou o local, sem prender os autores do homicídio, e saiu com a arma em punho pr
ocurando pela arma do que havia morrido. Reviram a casa e acharam a arma. A pris¿o foi feita por uma outra guarniç¿o que chegou depois. O acusado é parente dos autores do crime de homicídio. Estava em casa, quando a guarniç¿o chegou, mas tudo é próximo. Presenciou o acusado agredindo Tania, bem como ouviu as palavras agressivas. Foi a depoente que encontrou e entregou a arma da vítima para o acusado. N¿o tem conhecimento da arma dos acusados de homicídio. Acredita que a guarniç¿o da segunda viatura, que chegou meia hora depois, foi que efetuou a pris¿o.¿

Assim, apesar de o apelante negar a prática criminosa, os depoimentos colhidos em Juízo vão de encontro ao seu depoimento que só foi corroborado pelos seus companheiros de farda, mostrando-se isolado nos autos quando confrontado com as demais provas colacionadas que indicam a efetiva prática da conduta criminosa, concernente em retardar indevidamente a apuração de ato de ofício quando, em verdade, não deveria nem mesmo participar das diligências tendo em vista ser parente próximo dos suspeitos do crime de homicídio, irmão e primo dos indiciados.

Ressalte-se que em seu depoimento, durante a sindicância instaurada pela PM para apurar responsabilidades, o SD PM Wemerson Bailão Rodrigues, às fls. 16 do apenso, afirmou ter ficado na VTR 5904 enquanto o apelante se dirigiu à residência da vítima e viu quando este saiu da mesma com uma arma dentro de uma sacola plástica, indo seu depoimento ao encontro do que relatado pelas testemunhas.

Nesses termos, analisando conjuntamente as oitivas judiciais acima, entendo comprovados os requisitos objetivos e subjetivos caracterizadores do crime de prevaricação militar (art.
319
, do
CPM
), não havendo como acolher as teses defensivas de absolvição por insuficiência probatória, pois, ainda que o apelante negue a prática delitiva, sua negativa resta isolada nos autos.

Em que pese os testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram das diligências tenho que estes não se mostram suficientes a desconstituir os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, pois estes se mostraram firmes e concisos, uma vez que estas presenciaram os fatos e seus esclarecimentos foram suficientes a levar o Juízo à conclusão da ocorrência do crime, assim como da efetiva atuação do ora apelante, nos moldes como descrito na denúncia, pois se mostraram coerentes às demais provas dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:
CÓDIGO PENAL MILITAR.
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CRIMINAL. PREVARICAÇÃO. ARTIGO 319, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1
. Comprovadas e autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em absolvição, nem em desclassificação
. 2. Segundo orientação emanada do Supremo Tribunal Federal, não cabe o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de delitos militares. 3. De acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, não configura ofensa ao princípio da não culpabilidade o início do cumprimento da pena, após a manutenção da sentença condenatória em segunda instância, porquanto os recursos cabíveis da decisão de segundo grau, que, em regra, não possuem efeito suspensivo, não se prestam a rediscutir fatos e provas. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-DF 20160110026976 DF 0000906-14.2016.8.07.0016, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 31/01/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: 137/149)

Restou plenamente configurado o aspecto subjetivo da conduta do apelante, qual seja, o dolo de satisfazer interesse ou sentimento pessoal tendo em vista serem os indiciados seus parentes próximos, primo e irmão, restando, portanto, escorreita a prova testemunhal colhida na formação da culpa, de se extrai que o apelante foi o autor do crime que lhe é imputado na denúncia, não havendo que se falar em
in dubio pro reo,
devendo ser mantida a sentença.
Preservada a condenação, passo a analisar a dosimetria da pena.

DA REDUÇÃO DA PENA
: Quanto ao pedido para que se comine a pena no mínimo legal, tal também não tem como prosperar, pois, da simples leitura do termo da sentença, se observa que a pena foi cominada em patamar acima do mínimo ante a presença de circunstância desfavorável, senão, vejamos excerto da sentença,
verbis
:
¿O Colendo Conselho Permanente de Justiça, por seus membros presentes, em sua maioria, acompanhou o volto do juiz-presidente e
CONDENOU
o acusado
Eder Luiz Nascimento dos Santos
pela prática do crime de prevaricaç¿o, tipificado no artigo 319, do Código Penal Militar, vencido o Major Raimundo Alexandre Dias de Abreu, por entender que n¿o havia prova suficiente quanto à autoria, deixando o Conselho de se manifestar quanto ao crime de les¿o corporal leve, tipificado no artigo 209, do mesmo Código, por ser de competência do juiz singular, conforme disp¿e o artigo 125, § 5º, da Constituiç¿o Federal.
Em seguida, passou-se a dosimetria da pena, f
ixaç¿o de regime de cumprimento de pena e outras quest¿es pertinentes, tendo o MM. Juiz-presidente decidido no seguinte sentido:
1ª. A gravidade do crime praticado - o fato é grave, pois se estava diante da notícia de dois homicídios e o acusado, ao invés
de agir para prender os suspeitos, agiu no sentido de procurar a arma da vítima, que era policial militar, deixando de realizar diligências que poderiam ser importantes para a investigaç¿o criminal, como, por exemplo, localizar a arma do crime, que somente
foi localizada depois pela polícia civil;
2ª. A personalidade do réu - n¿o há elementos que possam revelar personalidade alterada do acusado, de modo a justificar a exasperaç¿o da pena;
3ª. A intensidade do dolo - acima do normal para o tipo, pois ficou
evidenciado o firme propósito do acusado em n¿o querer cumprir seu dever de ofício, em prejuízo do interesse público, diante de fatos muito graves (dois homicídios), em prejuízo de seu irm¿o;
4ª. A extens¿o dos danos causados - n¿o houve danos significati
vos, pois os suspeitos do crime de homicídio vieram a ser presos e apresentados à autoridade policial e a arma do crime foi localizada posteriormente pela polícia civil;
5ª. O meio empregado - n¿o houve uso de instrumentos para a prática do crime, tendo
em vista a sua natureza omissiva;
6ª. O modo de execuç¿o - a omiss¿o dolosa;
7ª. Os motivos determinantes - pelo que se infere dos autos, o acusado agiu para tentar ajudar de alguma forma o irm¿o, pois era suspeito de ser um dos autores dos homicídi
os;
8ª. As circunstâncias de tempo e lugar - o fato ocorreu na localidade de Caeté, Abaetetuba, por volta de 09h00min., sem relevância para a fixaç¿o da pena;
9ª. Os antecedentes do réu - n¿o há registro de sentença penal condenató
ria em desfavor do acusado (fl. 170, da sindicância em apenso); e
10ª O acusado n¿o demonstrou arrependimento pelo fato praticado.
Atento às circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenç¿o
, que entendo proporcional, razoável e suficie
nte para reprovar a conduta, de modo a prevenir a prática de outros delitos. que torno definitiva por n¿o haver circunstâncias atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuiç¿o de pena.
O regime para o cumprimento da pena é o aberto.
Como o acusa
do preenche os requisitos do artigo 84, do Código Penal Militar, concedo a suspens¿o condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante as seguintes condiç¿es:...¿

Como se observa, ao cominar a pena base do ora apelante o magistrado denotou a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, apresentando fundamentação suficiente a mantê-las como tal e, como cediço, a pena base só deve ser cominada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao apelante, senão, vejamos a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE ILEGAL DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
PENA BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. COMPROVAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXACERBAÇÃO. COMPORVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPORVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. (...)3. A pena base somente será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA. 4. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, outra alternativa não há que readequá-lo de ofício. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E DE OFÍCIO ALTERADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DECISÃO UNÂNIME. (Número do processo CNJ: 0000886-45.2011.8.14.0070 Número do acórdão: 165.159 Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA Relator: RONALDO MARQUES VALLE Julgamento: 20/09/2016 Publicação: 27/09/2016).

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(
Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414
):
¿Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...]¿.

Contudo, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema, confira-se:
¿O juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo¿ (
STF - HC 76.196, Relator: Ministro
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: DJe 15/12/2000
).

Neste sentido, convém mencionar que:
¿[...] a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada [...]¿ (
STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456 RS, Relator: Ministro
Jorge Mussi
, Data de Publicação: DJe 02/05/2012
).

Neste sentido,
Cleber Masson
(
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592
), ensina que,
verbis
:
¿.... Somente
quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal
...¿.

Da sentença prolatada pode-se observar que o magistrado, obedecendo ao critério trifásico, na primeira fase da dosimetria reconheceu a presença de circunstâncias desfavoráveis ao apelante, apresentando estas fundamentação suficiente à manutenção das mesmas como tal, não havendo reparos a serem feitos na sentença condenatória, pois, conforme vasta manifestação jurisprudencial, a pena base só será cominada no mínimo apenas quando todas as circunstâncias forem favoráveis, o que não ocorre no caso em comento.

Na linha do entendimento doutrinário já sedimentado, Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418) adverte que
¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base.
Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
¿.
(
NEGRITEI
).

Desse modo, não merece censura o aumento realizado pelo d. Julgador a
quo
, na primeira fase da dosimetria, pois, aumentou a pena base em patamar proporcional à conduta do apelante, não se denotando um desbordo das margens determinadas pelo legislador, se mostrando proporcional o
quantum
cominado à conduta praticada, razão pela qual deve ser mantida tal exasperação uma vez que devidamente fundamentada sua decisão.

Ressalto que o dispositivo legal violado prevê pena mínima de 06 meses e máxima de 02 anos de detenção, tendo o magistrado a
quo
, na 1ª fase da dosimetria, fixado a pena em 01 ano de detenção, se mostrando a sentença ora impugnada devida e suficientemente fundamentada, apresentando os elemento de convencimento do Juízo capazes de levar a uma valoração negativa das circunstâncias que considerou desfavoráveis.

Assim, não há que se fazer reparos na dosimetria da pena, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos, pois se mostra adequada à conduta do apelante.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora